Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de réu reincidente, inviável a fixação do regime inicial aberto. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o acusado, reincidente não específico, já foi agraciado com tal benefício e, ainda assim, voltou a delinquir.
3. Apelação conhecida e desprovida.